Tribunal: TJDFT
Processo: 0114544-90.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0114544-90.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - no 069/2001, firmado entre o DISTRITO FEDERAL e a apelante, condenando esta última a proceder ao recolhimento dos valores do ICMS que supostamente deveriam ter sido recolhidos durante a vigência do referido TARE, caso tivesse sido adotada a forma de apuração normal do tributo devido. Submetido o processo a julgamento, foi negando provimento à apelação e à remessa necessária, restando o acórdão impugnado por recursos especial e extraordinário, que restaram inadmitidos, resultando na interposição de agravos pela apelante às instâncias superiores . Negado provimento ao agravo recurso especial, restou provido o agravo e o recurso extraordinário interposto pela apelante, por decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, determinando o rejulgamento da causa por este Tribunal de Justiça, com lastro no art. 543-B, do CPC/1976, observando a sistemática da repercussão geral, a fim de que seja considerado o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 851.421 (Tema 817). (ID 14810440 - Pág. 2) Devolvidos os autos a este segundo grau de jurisdição, e submetido à digitalização, a apelante peticionou no ID 34432947, destacando que a questão controvertida restou pacificada no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 817, firmando entendimento de que “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Ao final, requereu a extinção do processo, em razão da perda de objeto. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 34919586, aquiescendo, em parte com a com a pretensão deduzida pela apelante, pois, apensar de manifestar expressamente que o Órgão Ministerial não tem mais interesse em manter o processamento da presente ação civil pública, aduziu que o feito deve ser arquivado, mas com a manutenção do acórdão que desproveu a apelação e a remessa oficial. É o breve relatório. Decido. Conforme exposto, o Ministério Público do Distrito Federal manifestou expresso desinteresse no prosseguimento da lide, requerendo o arquivamento do feito, ao mesmo tempo em que postulou a manutenção da integralidade do acórdão que negou provimento à remessa necessária e à apelação da parte adversa. Quanto ao pedido de manutenção dos efeitos do acórdão que desproveu o apelo e a remessa oficial, verifica-se que esta instância recursal não tem competência para deliberar sobre a matéria, porquanto o referido julgado foi cassado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o acórdão foi cassado por decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, determinando o rejulgamento da causa por este Tribunal de Justiça, com lastro no art. 543-B, do CPC/1976, observando a sistemática da repercussão geral, a fim de que seja considerado o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 851.421 (Tema 817). (ID 14810440 - Pág. 2) Assim, caso o Ministério Público entenda que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 817 não pode ter aplicação retroativa em processos pendentes, como deduzido na derradeira manifestação acostada aos autos, deveria ter impugnado a resolução empreendida pela Corte Suprema, que promoveu a cassação do acórdão antecedente e determinou a aplicação do entendimento firmado em repercussão geral, em novo julgamento. Assim, mostra-se impertinente o pedido de manutenção de acórdão cassado pelo Supremo Tribunal Federal Estabelecida essa premissa, verifica-se que, apesar da determinação de rejulgamento exarado pela Corte Suprema, restou prejudicada a apreciação de mérito por esta instância recursal, já que o Órgão Ministerial afirmou não ter interesse jurídico no prosseguimento da ação civil pública, de modo que a lide restou carente de pressuposto da ação. Com efeito, verifica-se na manifestação de ID 34919586 que o Ministério Público do Distrito Federal reconhece a validade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - no 069/2001, impugnado na inicial, considerando o entendimento firmado em repercussão geral, no sentido de que é constitucional a lei distrital que concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, dede que com amparo em convênio do CONFAZ. Nesse sentido é expresso o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, por acórdão publicado em 14 e março de 2022: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022 - g.n.) Assim, pacificado o entendimento pela constitucionalidade do benefício fiscal impugnado na presente ação civil pública, e manifestado expresso desinteresse pelo Ministério Público do Distrito Federal quanto ao prosseguimento do feito, resta manifesta a falta de condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC, que dispõe: "Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." Ressalto que o pedido de arquivamento do feito manifestado pelo Ministério Público do Distrito Federal em razão da perda superveniente de interesse processual também encontra amparo no art. 9o da Lei 7.347/85, que rege as ações civis públicas, confira-se: Art. 9o Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Desse modo constatada a perda superveniente do interesse processual, reconhecida expressamente pela parte autora, sem oposição da ré, verifica-se imperativa a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Assim, deve ser acolhido o pedido de extinção do feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente de interesse processual pela parte autora. Por essas razões, julgo extinta a presente ação civil pública, com fulcro nos arts. 17 e 485, IV e VI, do CPC e art. 9o da Lei 7.347/85, por perda superveniente de interesse processual manifestada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Extinto o feito sem resolução de mérito, julgo prejudicado o recurso de apelação e a remessa oficial. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator